Tribunal: TJMT
Processo: 1014699-35.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Agravo ao STJ n. 1014699-35.2019.8.11.0000
Agravante ESTADO DE MATO GROSSO
Agravado AUGUSTINHA BATISTA DA SILVA
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo ao Superior Tribunal de Justiça interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra decisão que negou seguimento ao Recurso Especial (id 52037998).
O recurso é intempestivo (id 54921488).
Pois bem, não foi verificada a existência, no STJ, de tema que justifique a aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não se aplica, no presente caso, a parte final do § 2o do referido dispositivo.
Desse modo, mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos e, com fulcro no § 4o do art. 1.042, do CPC, determino a remessa dos autos ao STJ, uma vez que não compete à esta corte a sua admissibilidade.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de agosto de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII